Tribunal: STF
Processo: Rcl 43541
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Eduardo Cosentino da Cunha contra decisão proferida pelo Juízo Eleitoral (1ª Zona Eleitoral de Natal/RN) nos autos do Processo 0600162-44.2021.6.20.0001.



    O reclamante narra, em suma, o seguinte:



    “Trata-se de RCL cuja finalidade era o declínio do processo de origem para justiça eleitoral. O caso versou sobre um desdobramento da operação ‘Lava-jato’ na justiça federal do Rio Grande do Norte, denominada Operação ‘Lavat’ que teve origem no INQ 4242 de relatoria do Min. Lewandowski. A reclamação foi julgada improcedente pelo então Ministro Lewandowski, tendo sido apresentado agravo regimental e, no eDOC nº 37, aditado o Agravo para incluir um pedido incidental de trancamento do processo por ausência de justa causa, porque a acusação era baseada exclusivamente em delação premiada com elementos de corroboração produzidos pelo próprio colaborador. O agravo e o pedido de trancamento não chegaram a ser julgados pela 2ª Turma, pois o STJ acolheu a tese de incompetência da justiça federal, determinando o envio do processo à justiça eleitoral (HC nº 541.994/RN), o que acarretou a desistência desta RCL. Resumidamente, com base circularmente na delação premiada de Lúcio Funaro, a denúncia imputa a EDUARDO CUNHA, ex-presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, ex-deputado federal, e outros que foram investigados na Operação ‘Lavat’ por suposta prática lavagem de dinheiro em campanhas eleitorais de 2014, quando Henrique Alves concorreu para o governo estadual de RN. Supostamente teriam sido utilizados recursos ilícitos, de suposto esquema de corrupção na CEF (operação Sépsis/Cui Bono, que também é desdobramento da ‘Lava-jato’ no DF) para turbinar a campanha. Declinada a competência, o caso chega na justiça eleitoral e sem que tenha sido feita qualquer diligência investigativa, mas simples aproveitamento do que veio da justiça federal, o MP Eleitoral ratificou a denúncia do MP Federal e os réus foram citados para apresentar resposta à acusação. Até hoje a RA não foi analisada pelo Juízo Eleitoral, tendo sido indeferido o pedido de arquivamento do processo por falta de justa causa. Mas, já na época da interposição da presente RCL, foram apresentados pela defesa indícios contundentes de quebra da boa-fé e da confiança processual na delação Lúcio Funaro. Atualmente, tem-se conhecimento de novos elementos que reforçam a manipulação fática perpetrada pelo delator para incriminar EDUARDO CUNHA falsamente. Nesse contexto, apresenta-se esta petição para trancar o processo de origem e rescindir a delação premiada de Funaro, tendo em vista a violação à ratio decidendi do STF no sentido de que não servem para preencher a regra de corroboração das delações: (i) os documentos unilateralmente produzidos por delator (anotações, planilhas de contabilidade informal ou sua agenda eletrônica pessoal) ; (ii) a utilização de delações cruzadas (mutual corroboration), onde uma delação apoia a outra narrativa, sem elemento extrínseco para sustentá-las. A ilegalidade é ainda endossada pelo fato de que a delação é completamente desprovida de credibilidade e confiabilidade, pois existem diversos indícios de que Funaro não falou a verdade sobre os fatos.” (doc. eletrônico 47)



    Ao final da petição, requereu-se:



    “a) Seja recebida a presente petição para fins de análise da concessão do HC de ofício nos termos do art. 654, §2º do CPP e 193, II do RISTF ou, alternativamente e com base na fungibilidade, que seja recebida como Reclamação; b) Seja deferida medida liminar para suspender o processo nº 0600162-44.2021.6.20.0001 até julgamento de mérito desta petição; c) No mérito, que seja determinado o trancamento do processo nº 0600162- 44.2021.6.20.0001 em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de Natal/RN, exclusivamente para o paciente Eduardo Cunha, tendo em vista as nulidades por incompetência e ilegitimidade ativa, bem como pela ausência de indícios de autoria (falta elementos de corroboração das delações) e diante da não confiabilidade da delação de Funaro contra o requerente, determinando-se ainda que após o arquivamento do IPL, só poderá ser reaberto se não violado o ne bis in idem e a ne reformatio in pejus indireta, atentando-se ainda à necessidade de provas novas e lícitas, nos termos do art. 18 do CPP e súmula 524/STF; e d) Seja decretada a nulidade/rescisão da delação premiada de Funaro contra Eduardo Cunha, com a decretação de prova ilícita dos depoimentos prestados por ele contra o requerente, seguindo-se da proibição do delator depor novamente contra Eduardo Cunha por se tratar de testemunha contradita. Termos em que pede deferimento.” (doc. eletrônico 47)



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação não merece prosperar, por ausência de usurpação de competência e falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    Primeiramente, cumpre destacar que o cabimento da reclamação constitucional deve ser aferido nos limites das normas de regência, que somente a concebem para: (i) preservação da competência do Supremo Tribunal Federal; (ii) garantia da autoridade de suas decisões; e (iii) combater ato administrativo ou judicial que contrariar ou indevidamente aplicar Súmula Vinculante (art. 102, I, l, CF combinado com art. 103-A, § 3º, da CF; art. 988 do CPC). 



    Dessa maneira, é incabível a reclamação proposta com objetivos diversos dos expressamente autorizados pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil.



    No caso, o reclamante defende, inicialmente, a existência de “indícios contundentes de quebra da boa-fé e da confiança processual na delação Lúcio Funaro”, na qual teria se embasado a denúncia imputada ao ex-Presidente da Câmara dos Deputados. 



    Segundo o peticionante, teria havido “manipulação fática perpetrada pelo delator para incriminar EDUARDO CUNHA falsamente”, o que justificaria o arquivamento do processo por ausência de justa causa.



    A invocação, porém, não merece prosperar no ponto em que se pleiteia o reconhecimento da ilegalidade da delação firmada, pois a via eleita não configura sucedâneo de recurso, não se prestando, portanto, a reavaliar conteúdo probatório. Colhem-se precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO INQ 3.994 QO E NO INQ 4.435 AGR-QUARTO. PARADIGMAS DE ÍNDOLE SUBJETIVA NOS QUAIS O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. INADMISSIBILIDADE. COLABORAÇÃO PREMIADA. PERSECUÇÃO CRIMINAL EM CURSO NA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE SUPOSTO CRIME ELEITORAL E CRIME COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de não conhecer da reclamação quando invocado como paradigma processo de índole subjetiva do qual o reclamante não tenha sido parte. 2. A Justiça Eleitoral é o juízo competente para apreciar crime comum conexo ao eleitoral, nos termos da jurisprudência do Supremo (Inq 4.435 AgR-quarto, ministro Marco Aurélio). 3. Agravo interno ao qual se dá provimento.” (Rcl 46733 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 27/7/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NOS TEMAS RG Nº 139, Nº 156 E Nº 439. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 



    [...]



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo de reclamação constitucional deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao instituto da reclamação constitucional. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 55.053 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 6/6/2023)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA NO ÂMBITO DESTA CORTE NA RCL 40.667. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA NA SS 5.325. INOCORRÊNCIA. PARADIGMA INSERVÍVEL, NA MEDIDA EM QUE SE LIMITOU A ASSENTAR O NÃO CABIMENTO DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO PRESENTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se, pois, de via processual de caráter eminentemente excepcional. 



    2. Decisão que nega seguimento a incidente de contracautela por ausência de requisitos processuais de cabimento não serve de paradigma ao ajuizamento de reclamação, porquanto não veicula juízo de valor acerca do teor da decisão de origem. 



    3. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como ato reclamado, decisão de Ministro ou de composição colegiada de turma integrante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: Rcl 15.790 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/3/2015; Rcl 13.996-AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe de 11/6/2013; Rcl 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/12/2009. 



    4. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 41.767 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/2022)



    Em relação ao pedido de aplicação das razões de decidir que supostamente fundamentaram o julgamento das Reclamações n. 43.479/RJ e n. 7.913/PR, a presente reclamação é igualmente inadmissível. 



    O primeiro processo invocado abrangeu temas como a incompetência da Justiça Federal para processamento e julgamento de crimes envolvendo valores desviados das entidades do “Sistema S”, bem como a ilegalidade de medidas de busca e apreensão reputadas genéricas contra escritórios advocatícios e advogados.



    O segundo processo, por sua vez, enfrentou decisão judicial de primeira instância que, deparando com investigações criminais envolvendo suspeitos detentores de prerrogativa de foro, determinou a cisão das investigações e a remessa ao Supremo Tribunal Federal da apuração relativa aos últimos. Entendeu-se, no caso, que a decisão do juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte.



    A jurisprudência do STF considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos não submetidos à sistemática de repercussão geral e nos quais o reclamante não integrou a relação processual. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO PARADIGMA DESTITUÍDA DE EFEITOS VINCULANTE E COM EFICÁCIA INTER PARTES. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. 



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é incabível a reclamação constitucional por ofensa a autoridade de suas decisões quando a suposta ofensa é invocada em face de decisão destituída de efeito vinculante ou com eficácia inter partes por quem não tenha integrado a relação processual. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 52.121 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/2/2023) 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Processual civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante ou de decisão inter partes proferida em processo no qual o reclamante tenha integrado a relação processual. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Usurpação da competência do STF não configurada. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 54267 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 5/9/2022)



    O paradigma invocado pela defesa técnica não atende os requisitos necessários ao conhecimento desta reclamação constitucional, quais sejam, possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes.



    Efetivamente, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os precedentes apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante (tutela de precedente), exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva no qual a própria parte reclamante tenha intervindo como sujeito processual (tutela de decisão do caso).



    Da fundamentação transcrita, verifico que o ato reclamado se limitou a ratificar e receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral, enfatizando o juízo de origem, inclusive, que as matérias de mérito alegadas pela defesa seriam apreciadas ao longo da instrução probatória, ainda a ser iniciada. 



    Observo, verdadeiramente, que o reclamante se volta a discutir fatos e provas que ainda serão submetidos ao escrutínio do juiz natural, o que não é admissível por meio do instrumento da reclamação. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 44670 AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26/2/2021)



     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 56. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 641.320 (TEMA 423). AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INCONGRUÊNCIA MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. 3. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 4. In casu, o ato reclamado indeferiu o pedido de prisão domiciliar com fundamento no artigo 117 da Lei de Execução Penal, sendo certa a ausência de aderência entre o provimento jurisdicional objurgado e a tese firmada no enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. 5. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 8. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 28178 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018)



    É necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação em situações desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Transcreve-se jurisprudência:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SV 4 E À ADPF 151. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão reclamada fundamentou-se na autonomia dos entes federativos, em particular na autonomia legislativa municipal, para estabelecer a remuneração dos seus servidores públicos municipais, instituindo, por lei específica, nos termos do que estabelece o artigo 37 e 39 da Constituição Federal. 2. Na ADPF 151, restou decidido sobre não recepção do art. 16 da Lei 7.394/1985, propondo-se, na ocasião, o congelamento da base de cálculo do adicional de insalubridade dos Técnicos em Radiologia em dois salários mínimos, matéria que não guarda aderência com o que discutido nos autos. 3. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 59196 AgR/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 12/6/2023)



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 4. Efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Não Inocorrência de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. O efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o salário mínimo como indexador da base da cálculo de vantagem de servidor não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante nº 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo., 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 54520 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2022)



    Por fim, sublinho que este processo se encontrava arquivado desde a data de 7/6/2022, após pedido de desistência protocolado, à época, pelo reclamante. 



    Originariamente, após a reclamação ter sido julgada improcedente pelo Relator que me antecedeu por decisão proferida em 9/12/2020, interpôs-se agravo regimental que não chegou a ser julgado, dada a homologação do pleito de desistência.



    As considerações ora expostas reforçam a assertiva de que pretende o reclamante, de fato, revolver elementos probatórios diversos e suprimir graus de jurisdição, objetivo que o instrumento da reclamação não comporta.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator